Tribunal: STF
Processo: ADI 308
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-21
Data de publicação: 1990-06-21

Ementa:
ACESSO DE DETETIVES - INSPETORES E ESCRIVAES A CARREIRA DE DELEGADO
DE POLICIA. ART. 79 DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DO
RIO DE JANEIRO, EM CONFRONTO COM  OS ARTIGOS 84, VI, 61,
PARAGRAFO - 1, A E 37, II, DA CARTA FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA POR MOTIVOS DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E
CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA, QUE JA HAVIAM INSPIRADO A SUSPENSÃO DO
ART. 80 DAS MESMAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS, NA  ADIN N. 231.